Tribunal: TJPA
Processo: 0813052-16.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813052-16.2021.8.14.0006

APELANTE: DIEGO SOUZA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO FUNCIONAL NÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Diego Souza Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em sequelas de amputação traumática da falange distal do terceiro quirodáctilo direito, resultante de acidente de trabalho ocorrido em 2013. O autor alegou redução permanente de sua capacidade laborativa e pleiteou o benefício a partir do término do auxílio-doença anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sequela decorrente de amputação parcial do dedo da mão direita compromete de forma relevante e permanente a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, nos termos exigidos para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de sequela que reduza permanentemente a capacidade para o trabalho habitual do segurado.

O laudo pericial confirmou a existência de sequela com redução funcional estimada em 4%, mas concluiu que tal limitação não compromete significativamente as funções habitualmente exercidas pelo autor.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 862, condiciona a concessão do benefício à comprovação de repercussão funcional relevante sobre o trabalho, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A sentença se fundamenta em prova técnica idônea e coerente, que não identificou prejuízo substancial à capacidade laboral do autor enquanto servente de pedreiro à época do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que comprometa de forma relevante a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

A existência de redução funcional mínima, sem repercussão significativa na atividade laboral, não autoriza a concessão do benefício.

Laudo pericial que atesta ausência de comprometimento relevante da capacidade funcional prevalece como prova técnica idônea para a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Diego Souza Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, o autor alegou que foi vítima de acidente de trabalho ocorrido em 29/10/2013, quando sofreu amputação traumática da falange distal do terceiro quirodáctilo direito, o que lhe ocasionou sequelas permanentes, incluindo sensibilidade no coto, perda de força, mobilidade e dificuldades para manipular objetos no desempenho de suas funções profissionais, à época exercidas como gerente de projetos e serviços de manutenção.

Aduziu que, embora tenha recebido auxílio-doença acidentário até 27/12/2013, o INSS deixou de implantar automaticamente o benefício de auxílio-acidente, mesmo diante da redução comprovada de sua capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. Requereu, portanto, o reconhecimento do direito ao benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de redução permanente da capacidade laboral decorrente das lesões sofridas, conforme entendimento adotado pelo juízo a partir da prova pericial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habituais, mesmo que mínima, o que já seria suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ, notadamente no julgamento do
Tema 862
, além de precedentes que afastam a necessidade de requerimento administrativo prévio, em se tratando de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

O recurso foi interposto de forma tempestiva e com adequada regularidade formal.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a apelação não merece provimento.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A caracterização do direito ao benefício exige, portanto, não apenas a existência de sequela, mas a efetiva repercussão funcional relevante sobre o desempenho da atividade profissional habitual do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial atestou a existência de sequela decorrente de amputação traumática da falange distal do terceiro dedo da mão direita, resultando em
redução funcional estimada em 4%
, especialmente no que se refere a atividades que demandem precisão e força de preensão.

Contudo, o próprio perito judicial destacou que essa limitação não interfere de maneira significativa nas atividades exercidas habitualmente pelo autor, à época
servente de pedreiro
, profissão que, segundo os parâmetros técnicos avaliados, não exige destreza fina ou movimentos manuais altamente especializados de forma constante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
auxílio-acidente não se destina a qualquer sequela
, mas àquelas que comprometam de modo relevante e permanente a aptidão para o trabalho habitual do segurado.

Não sendo essa a hipótese dos autos, deve prevalecer a conclusão firmada pelo juízo de origem, com base em prova técnica idônea e coerente com os elementos do processo.

Dessa forma, inexistindo comprovação de redução funcional relevante para o desempenho da função exercida à época do acidente, não se verifica violação ao direito invocado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025